Tribunal: TJSP
Processo: 1504497-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Emprego de violência física, consistente em golpe de "gravata". Subtração de aparelho celular. Insurgência defensiva quanto ao regime imposto. Bases fixadas nos mínimos legais. Causa de aumento valorada à fração de um terço. Regime inicial fechado que se justifica diante das circunstâncias do crime, notadamente a quantidade numérica de agentes

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Emprego de violência física, consistente em golpe de "gravata". Subtração de aparelho celular. Insurgência defensiva quanto ao regime imposto. Bases fixadas nos mínimos legais. Causa de aumento valorada à fração de um terço. Regime inicial fechado que se justifica diante das circunstâncias do crime, notadamente a quantidade numérica de agentes criminosos e a violência física empregada. Negado provimento ao apelo.